Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-15.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r e não tarifa e por isso legal a sua cobrança – Embargos à execução não acolhidos.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – Fixação – Recurso adesivo da embargante que pretendia apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor - Anulação da r. sentença e não acolhimento dos embargos à execução – Honorários fixados a favor do banco – Recurso adesivo da embargante prejudicado."
(TJSP; Apelação Cível 1000392-15.2017.8.26.0296; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, ao número de parcelas ajustadas, bem como aos respectivos vencimentos e valores - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, ao número de parcelas ajustadas, bem como aos respectivos vencimentos e valores - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do NCPC – Anulação da r. sentença – Processo em termos para julgamento – Art. 1013, § 3o, I, do CPC - Recurso do banco provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Embargos à execução não acolhidos.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ - Embargos à execução não acolhidos.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Comissão de Concessão de Garantia - FGO (Fundo de Garantia de Operações) - Insurgência contra a cobrança da referida tarifa – Inadmissibilidade - A Comissão da Concessão da Garantia (CCG) devida ao FGO é uma garantia complementar e não tarifa e por isso legal a sua cobrança – Embargos à execução não acolhidos.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – Fixação – Recurso adesivo da embargante que pretendia apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor - Anulação da r. sentença e não acolhimento dos embargos à execução – Honorários fixados a favor do banco – Recurso adesivo da embargante prejudicado."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000392-15.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante EXPRESSO JOTA JOTA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do banco, restando prejudicado o recurso adesivo da
embargante.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
2
VOTO No: 48614
APEL.No: 1000392-15.2017.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE/APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA/APTE. : EXPRESSO JOTA JOTA LTDA EPP
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título
extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário Título
que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos
executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, ao número
de parcelas ajustadas, bem como aos respectivos vencimentos e
valores - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28,
“caput”, da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução -
Aplicação do art. 784, XII, do NCPC Anulação da r. sentença
Processo em termos para julgamento Art. 1013, § 3o, I, do
CPC - Recurso do banco provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de Crédito Bancário
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Embargos à execução não acolhidos.
JUROS
Cédula de Crédito Bancário
Capitalização

Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ - Embargos à execução não
acolhidos.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Comissão de
Concessão de Garantia - FGO (Fundo de Garantia de
Operações) - Insurgência contra a cobrança da referida tarifa
Inadmissibilidade - A Comissão da Concessão da Garantia
(CCG) devida ao FGO é uma garantia complementar e não
tarifa e por isso legal a sua cobrança Embargos à execução
não acolhidos.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS Fixação Recurso adesivo
da embargante que pretendia apenas a majoração dos
honorários advocatícios fixados em seu favor - Anulação da r.
sentença e não acolhimento dos embargos à execução

Honorários fixados a favor do banco Recurso adesivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
3
embargante prejudicado.”
1) Insurge-se o banco-apelante contra
r. sentença que julgou procedentes os embargos à
execução
opostos
pela
apelada,
alegando,
em
síntese, que: não há que se falar em extinção da
execução; o título é líquido, certo e exigível; a
cédula de crédito bancário existe em si mesma,
independente da existência de qualquer outra
documentação; devem ser observados os princípios
da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas; os honorários
advocatícios devem ser reduzidos.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões
argumentando que o apelante deve ser condenado por
ato atentatório ou litigância de má-fé; deve ser
mantida
a
inexigibilidade
da
cédula
pela
confissão; a r. sentença deve ser mantida.
A
apelada-embargante
apresentou
recurso adesivo alegando, em síntese, que: os
honorários advocatícios devem ser fixados em 15%
sobre o valor atualizado da execução.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu aduzindo que os
honorários advocatícios devem ser reduzidos.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso do
banco, restando prejudicado o recurso adesivo da
embargante.
O processo de execução encontra-se
fundado em “cédula de crédito bancário”, título
previsto na Lei no 10 931/04 (fls. 82/93).
Em que pese o reiterado entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
4
deste Relator acerca da falta de executividade do
título que instruiu a execução, curvo-me ao
entendimento
desta
C.
Câmara
acerca
da
executividade do título em questão.
Com efeito, a execução baseia-se em
Cédula de Crédito Bancário emitida em 04.01.2 016,
fazendo expressa menção ao valor da quantia
emprestada pelos executados, à taxa de juros
remuneratórios aplicada, ao número de parcelas
ajustadas, bem como aos respectivos vencimentos e
valores.
Ora, a cédula de crédito bancário,
representativa de promessa de pagamento de dívida
em
dinheiro,
constitui
título
executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28, “caput”, da
Lei no 10.931, de 02.08.2 004, estando enquadrada
no inciso XII do art. 784 do NCPC.
Portanto, possui o banco título executivo extrajudicial hábil a promover a
execução, revestido dos requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade, de acordo com o art. 783
do NCPC.
Nesse sentido:
“Exceção de pré-executividade -
Execução fundada em “Cédula de Crédito
Bancário, Empréstimo Pessoal Sem Seguro
Prestamista” - Título que faz expressa
menção ao valor da dívida confessada
pelos
executados,
à
taxa
de
juros
aplicada, ao número de parcelas, bem
como
aos
respectivos
vencimentos
-
Agravado que possui título executivo
extrajudicial
hábil
a
promover
a
execução - Art. 28, “caput”, da Lei
10.931/04 - Alegação da agravante, de
que houve a quitação desse débito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
5
demanda dilação probatória - Embargos à
execução
já
opostos
-
Agravo
desprovido.”
(Agr.
Inst.
no
0156618-56.2012.8.26.0000
23a Câmara
de Direito Privado
Des. Rel. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 17.10.2 012)
“Embargos à execução - Embargos
recebidos sem efeito suspensivo - Art.
739-A, § 1o, do CPC - Penhora ainda não
concretizada - Caso, ademais, em que não
se
encontra
presente
o
“fumus
boni
iuris” - Execução que se baseia em
“Cédula de Crédito Bancário Confissão de
Dívida
Garantida
por
Alienção
Fiduciária”
-
Título
executivo
extrajudicial,
definido
no
art.
28,
“caput”, da Lei 10.931/2004, estando
enquadrado no art. 585, VIII, do CPC -
Inadimplência da agravante - Vencimento
antecipado da dívida - Não configurado o
“periculum
in
mora”
-
Agravo
desprovido.”
(Agr.
Inst.
no
0182867-44.2012.8.26.0000
23a Câmara
de Direito Privado
Des. Rel. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 17.10.2 012)
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
-
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA REGIDA
PELA LEI N° 10.931/2004 - DOCUMENTO
HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
- ARRESTO
POSSIBILIDADE DE RECAIR O
ARRESTO
SOBRE
CRÉDITO
QUE
DETÉM
O
EXECUTADO
-
CASO
EM
QUE
DEVE
SER
ASSEGURADO
O
CRÉDITO
DO
AGRAVADO
E
TAMBÉM A EFETIVIDADE JURISDICIONAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”
(Agr. Inst. no 0149470-91.2012.8.26.0000
23a Câmara de Direito Privado
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
6
Rel. PAULO ROBERTO DE SANTANA
j.
26.09.2 012)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
EMBARGOS
DO
DEVEDOR
-
EFEITO
SUSPENSIVO - Como regra, a execução
lastreada
em
título
extrajudicial
é
definitiva
(art.
587,
CPC);
de
conseguinte, os embargos do executado
não têm o condão de suspender o curso
normal da execução (art. 739-A, CPC).
Excepcionalmente, cabe conferir efeito
suspensivo
quando
haja
fundamento
relevante, segurança do juízo e risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, não restou
evidenciado o alegado grave dano de
difícil
ou
incerta
reparação
e
os
executados agravantes não demonstraram a
garantia
da
execução
por
penhora,
depósito ou caução suficientes. Ademais,
“prima
facie”,
a
cédula
de
crédito
bancário tem força executiva, nos termos
da Lei no 10.931/2004, e da Súmula 14
deste egrégio Tribunal de Justiça (“A
cédula de crédito bancário regida pela
Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”) - RECURSO DESPROVIDO.”
(Agr. Inst. no 0091120-13.2012.8.26.0000
23a Câmara de Direito Privado
Des.
Rel. SÉRGIO SHIMURA j. 26.09.2 012)
O E. STJ, no julgamento do REsp no
1.291.575/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
consolidou o entendimento de que a cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
7
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO
DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito
de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou
cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a
relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez
e
exequibilidade
à
Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei
n.
10.931/2004)(...)”
(REsp.
1.291.575/PR
2a Seção
Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO j. 14.08.13).
Ademais, o Tribunal de Justiça de São
Paulo solidificou esse entendimento nos termos do
enunciado da Súmula 14.
Reza o citado verbete que:
“A cédula de crédito bancário
regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial”.
A petição inicial da execução foi
instruída com a planilha de cálculos que demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
8
a evolução do saldo devedor (fls. 100), cumprindo
o banco o disposto no art. 28, § 2o, II, da Lei 10
931/04.
Portanto, o demonstrativo do débito
foi apresentado, especificando os encargos e
índices aplicados, não havendo que se falar em
incorreção.
É certo que o eventual reconhecimento
da abusividade e nulidade de algumas cláusulas e
encargos contratuais não anula o contrato celebrado, nem impede a discussão sobre os contratos anteriores, nos termos da Súmula 286/STJ.
No entanto, os embargos à execução
devem se limitar ao título executivo e eventuais
relações anteriores entre as partes devem ser
objeto de ação própria.
Isso porque os embargos à execução,
embora tenham natureza jurídica de ação, visam à
defesa do devedor, com amplitude limitada aos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
título executivo ou da obrigação deduzida pelo
exequente, como se depreende do art. 736 do
CPC/1973 (art. 914, CPC/2015) e art. 745, V (art.
917, VI, CPC/15), do mesmo diploma processual.
Assim, de rigor a reforma da r.
sentença que extinguiu a execução e, nos termos do
art. 1 013, § 3o, I, do CPC, passa-se à análise do
mérito, com o não acolhimento dos embargos à
execução.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
9
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 1,98%
a.m. e 26,52% a.a. (fls. 82).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
10
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 82, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 016, não havendo como
acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
11
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
12
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
Por fim, foi expressamente previsto
no contrato que a operação de crédito firmada
entre as partes tem 80,00% (oitenta por cento) do
seu saldo devedor garantido com o provimento de
recursos do FGO (fls. 88). Há ainda autorização
para o banco debitar a Comissão de Concessão da
Garantia (CCG) devida ao FGO (§ 1o - fls. 88 e
fls. 94/96). Portanto, trata-se de um débito
relativo
a
uma
garantia
complementar
e
não
cobrança de tarifa, sendo, portanto, legal.
Nesse sentido:
“(...)Comissão de Concessão de
Garantia - FGO (fundo de Garantia de
Operações)
-
Insurgência
contra
a
cobrança
da
referida
tarifa

Inadmissibilidade
-
A
Comissão
da
Concessão da Garantia (CCG) devida ao
FGO é uma garantia complementar e não
tarifa e por isso legal a sua cobrança
-
Procedência
da
ação

Apelo
desprovido Sentença mantida.” (Apel. no
4000540-81.2013.8.26.0597
21a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ADEMIR
BENEDITO j. 08.06.2 015)
“(...)COMISSÃO DE CONCESSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296 -Voto no 48614
13
GARANTIA FGO (FUNDO DE GARANTIA DE
OPERAÇÕES)
-
Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: A Comissão de
Concessão da Garantia (CCG) devida ao
FGO é uma garantia complementar e não
tarifa e por isso legal a sua cobrança.” (Apel. no
1014753-20.2014.8.26.0562
37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS j. 10.03.2 015)
Assim, prejudicado o recurso adesivo
da embargante que pretendia apenas a majoração dos
honorários advocatícios fixados em seu favor,
assim como prejudicado o pedido de condenação do
banco por ato atentatório ou litigância de má-fé.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso do banco, restando prejudicado o recurso
adesivo da embargante. Em razão do resultado,
deverá a embargante arcar com as custas e despesas
processuais,
inclusive
honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator